Tribunal: TJDFT
Processo: 0712678-16.2023.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0712678-16.2023.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: MARCOS ANTONIO CARDOZO DE SOUZA Ao embargado sobre embargos de declaração de ID 61885598. Intime-se. Brasília-DF, 23 de julho de 2024. Desembargador JAIR SOARES